Tribunal: TJES
Processo: 0000483-97.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000483-97.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS ANTONIO CUZZUOL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
–
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL

–
TRANSAÇÃO HOMOLOGADA – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AFASTAMENTO – VERBA JÁ PREVISTA NO BOJO DO ACORDO – CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – DISPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §3º, DO CPC
–
DEVER DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.
Sobre as custas processuais remanescentes, observa-se que o artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil, dispensa seu pagamento quando houve transação antes de proferida a sentença, o que traduz a situação dos presentes autos.

2
. No caso concreto, do exame da r. sentença de primeiro grau percebe-se que houve condenação do apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, que deve, portanto, ser afastada.

3.
Compete ao recorrente o pagamento das despesas processuais que não foram adiantadas, tendo em vista o efeito
ex tunc
da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pela r. sentença de primeiro grau, orientação esta foi mantida em grau recursal

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL

diante da r. sentença de fl. 183/202, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou o pedido de gratuidade que havia sido anteriormente deferido ao recorrente.

Em suas razões recursais de fls. 193/202, o apelante alega, em síntese, que
(i)
“a transação ocorreu antes da sentença. Desta forma, não haveria que se cogitar em condenação em custas processuais remanescentes em detrimento do recorrente” (fl. 197); e que
(ii)
“a situação casuística do presente feito, por se tratar de homologação de acordo não configura sucumbência para nenhuma das partes, não havendo que se falar em condenação em honorários advocatícios de sucumbência àquele que efetivamente não sucumbiu” (fl. 198).

Após ajuizados os presentes embargos à execução, o executado/embargante e o banco exequente/embargado entabularam acordo na ação executiva, circunstância que ensejou a extinção deste feito.

O apelante comprova que o ajuste formalizado pelas partes contemplou honorários advocatícios na monta de R$7.000,00 (sete mil reais) em favor dos causídicos do banco exequente (evento nº 5782145, fls. 31/36), o que afasta a possibilidade de nova condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Sobre as custas processuais remanescentes, observa-se que o artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil
1
, dispensa seu pagamento quando houve transação antes de proferida a sentença, o que traduz a situação dos presentes autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM SEDE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 90, §3º, CPC. Aplicação conforme entendimento do STJ. Isenção quanto às custas remanescentes. Apelo provido. (TJRS; AC 5197752-61.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 28/09/2023; DJERS 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO DA RÉ. Extinção da ação em razão da existência de transação extrajudicial firmada entre os litigantes noticiada nos autos. Sentença extintiva condenando as partes ao pagamento de custas processuais. Acordo realizado antes da prolação da sentença. Isenção do pagamento das custas remanescentes. Inteligência do § 3º do art. 90 do CPC. Incentivo à autocomposição. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 0308701-82.2015.8.24.0008; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 12/09/2023)

No caso concreto, do exame da r. sentença de primeiro grau percebe-se que houve condenação do apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, que deve, portanto, ser afastada.

Todavia, compete ao recorrente o pagamento das despesas processuais que não foram adiantadas, tendo em vista o efeito
ex tunc
da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pela r. sentença de primeiro grau, orientação esta foi mantida em grau recursal (evento nº 4958746).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e ao recolhimento das custas remanescentes.

É como voto.

1
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.